Tribunal: TJES
Processo: 5017070-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017070-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: GLORIA STEFANY MATIAS DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5017070-36.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RECORRIDO: GLORIA STEFANY MATIAS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 15988666.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO NA DISCIPLINA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA AO DIREITO POR ERRO FORMAL DE CITAÇÃO ("AUSÊNCIA DO TERMO APUD"). APLICAÇÃO DA PENALIDADE MÁXIMA (NOTA ZERO E REPROVAÇÃO) CONSIDERADA DESPROPORCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL (ART. 14, CDC). AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA LIMITADA À RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que busca a reforma da sentença apenas quanto ao item "a" do dispositivo.
3.
Cumpre destacar que a questão exsurge de relação de consumo patente, o que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em especial atenção à hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora.
4.
O cerne da controvérsia reside na aplicação da penalidade máxima (nota zero e reprovação) por um erro formal de citação (ausência do termo "apud").
5.
A autonomia didático-científica das universidades (art. 207, CF) não é um poder absoluto, devendo pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6.
A aplicação da penalidade máxima à aluna de excelente histórico, por um erro formal em trabalho de natureza preliminar, mostra-se desproporcional. A sanção excessiva, em vez da orientação para correção, configura falha na prestação do serviço educacional (art. 14, CDC).
7.
Assim, a anulação da reprovação é medida que se impõe para corrigir o ato desproporcional, devendo ser mantida a declaração de nulidade e a autorização para cursar a disciplina "Trabalho de Conclusão de Curso - TCC" no semestre letivo de 2025/2, tornando definitiva a tutela de urgência deferida.
8.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)